Tribunal: TJMT
Processo: 1036827-12.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036827-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANE VICENTINI - CPF: 030.020.739-54 (RECORRENTE), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 022.101.011-40 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1036827-12.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Cristiane Vicentini

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DE TITULARIDADE PEDIDO POR TERCEIRO SEM RELAÇÃO COM O IMÓVEL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso: “
Através das provas trazidas pela Reclamada é possível verificar apenas a existência de uma ordem de serviço (id. 44138456) assinada pelo Sr. José Carlos Costa. Ocorre que é de conhecimento público que para a abertura de unidade consumidora deve ser exigido diversos documentos do contratante do serviço. Dentre os documentos que devem exigidos estão escritura pública do imóvel, IPTU, contrato de compra e venda ou de locação, ambos com firma reconhecidas em cartório, documentos pessoais do solicitante, bem como o preenchimento de uma ficha cadastral. Isso ocorre porque é necessário que o solicitante do serviço demonstre a propriedade ou posse do imóvel em que será instalada a unidade consumidora.
No caso em análise, não existem provas nos autos indicando que a Reclamada tenha requerido os documentos do
Sr. José Carlos Costa
, o que culminou em falha na prestação do serviço, pois foi transferida para ele unidade consumidora de terceira pessoa, no caso da parte Autora. A falta de zelo da Reclamada no cadastro de usuários do serviço causou a transferência irregular da unidade consumidora da parte Autora para terceira pessoa, o que gerou diversos incômodos e transtornos que culminou na suspensão do serviço
.”.

3. Em que pese às alegações recursais da Reclamada de que o corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da Reclamante foi decorrente da ausência de pagamento da fatura mensal, verifico que a Reclamante ficou impossibilitada de efetuar o pagamento, uma vez que não foi possível emitir a segunda via em razão de ter sido realizada a troca de titularidade de sua unidade consumidora para o nome de terceiro, que não possui qualquer relação com a reclamante.

4. A troca de titularidade para outra pessoa sem pedido do titular que ensejou na suspensão da energia elétrica, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. A sentença que condenou a Recorrente pagar a quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021